Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715640-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA MARIA FERREIRA AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, em sede de demanda que objetiva a revisão de cláusulas e a consignação em pagamento de valores reputados incontroversos, indeferiu a tutela de urgência postulada com o fim de obstar à parte recorrida que inscreva o nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito, bem assim assegurar-lhe a manutenção da posse do veículo alienado fiduciariamente. Em suas razões, a recorrente sustenta ser possível a cumulação da revisão de cláusulas com o depósito das parcelas incontroversas, ou seja, do valor que a agravante entende ser devido, de forma a eximir-se dos efeitos da mora contratual. Argumenta que se impunha o deferimento da tutela de urgência, eis que presentes tanto o risco de dano irreparável como, também, a probabilidade de êxito. Afirma a existência de desequilíbrio contratual, em ofensa à função social do contrato. Alega que não se pode exigir o depósito integral das prestações contratuais, se, ao final da demanda, haverão que ser ressarcidos os valores cobrados indevidamente pela parte recorrida. Requer a concessão de tutela de urgência, nos termos em que foi requerida ao magistrado singular. Postula, ao final, que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o provimento liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos sustentados pela recorrente, eis que, incorrendo em mora, poderá vir a ser sujeitada ao desfazimento do negócio jurídico, com a reintegração do veículo na posse da agravada. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, esta egrégia Corte tem firme entendimento de que não basta o mero depósito de parcelas que a parte entende serem devidas para que se afaste a mora contratual, que, do seu turno, conduziria à impossibilidade, tanto de inscrição do nome da recorrente em órgãos de proteção ao crédito, como também, a reintegração de posse da fiduciante em relação ao veículo alienado fiduciariamente. Ressalte-se que a petição recursal sequer tangenciou argumentos que pudessem vir a demonstrar que o montante que a agravante objetiva depositar é o efetivamente devido à recorrida. Daí porque indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator